Tribunal: TJPA
Processo: 0805663-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10738 - Sobrestamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805663-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA QUEIROZ

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SOBRESTAMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. QUANTUM INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará/IGEPREV contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu parcial provimento ao recurso para delimitar os efeitos do sobrestamento decorrente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, assegurando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela do crédito já acobertada pela coisa julgada material e mantendo a suspensão apenas em relação à fração remanescente e controvertida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar, de forma expressa e numérica, o quantum incontroverso apto à expedição imediata de requisitório; e (ii) estabelecer se há contradição ou iliquidez parcial do crédito capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao delimitar o alcance do sobrestamento decorrente do IRDR, assegurando o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela do crédito já acobertada pela coisa julgada material.

A exigência de fixação aritmética ou contábil do quantum incontroverso extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração e constitui matéria própria da fase executiva, a ser apreciada pelo juízo de origem.

Não se verifica contradição interna no acórdão, uma vez que há plena coerência entre a fundamentação adotada e o dispositivo, com preservação da autoridade da coisa julgada material.

A ausência de impugnação específica aos valores constantes do cálculo apresentado nos autos afasta a alegação de iliquidez do crédito e evidencia o caráter meramente inconformista dos aclaratórios.

O prequestionamento genérico de dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistente vício apto a modificar o julgado, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à fixação de critérios aritméticos próprios da fase de cumprimento de sentença.

O sobrestamento decorrente de IRDR não alcança parcelas do crédito já acobertadas pela coisa julgada material.

A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados afasta a alegação de iliquidez e de omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará
, em face do acórdão proferido no presente agravo de instrumento, registrado sob o
ID 32191895
, por meio do qual esta Corte
conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento
, para delimitar os efeitos do sobrestamento decorrente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, assegurando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela do crédito já acobertada pela coisa julgada material, mantendo a suspensão apenas quanto à fração remanescente e controvertida.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não delimitar, de forma expressa e numérica, o denominado
quantum incontroverso
apto à imediata expedição de requisitório, além de apontar suposta contradição entre a decisão colegiada e manifestações anteriormente apresentadas nos autos originários.

Aduz, ainda, que a ausência de enfrentamento explícito acerca da alegada iliquidez parcial do crédito comprometeria a execução do julgado e justificaria o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com
efeitos modificativos
, bem como para fins de prequestionamento.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 33584839), nas quais refuta integralmente as alegações do Estado, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, destacando, inclusive, que o próprio ente público
não controverteu os valores apurados no cálculo constante do ID 98965981
, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão ou iliquidez.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revisão do convencimento jurisdicional regularmente formado.

No caso concreto, a alegação central de omissão quanto à delimitação do chamado
quantum
incontroverso
não encontra respaldo no conteúdo do acórdão embargado, que enfrentou expressamente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando, de forma clara, o alcance da suspensão processual e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Com efeito, o acórdão foi categórico ao assentar que o sobrestamento decorrente do IRDR
não pode atingir valores cuja exigibilidade já se encontrava acobertada pela coisa julgada material
antes do marco temporal fixado, determinando, de modo expresso, o prosseguimento da execução
exclusivamente quanto à parcela incontroversa
, com suspensão restrita à fração remanescente e controvertida do crédito.

A pretensão do embargante de que o órgão julgador proceda à fixação aritmética ou contábil do valor incontroverso extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, além de invadir matéria típica da fase executiva, a ser apurada no juízo de origem, mediante os meios processuais adequados.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas evidente tentativa de transferir ao Tribunal a tarefa de refazer cálculos ou substituir a atuação do juízo de primeiro grau, providência manifestamente incompatível com a via eleita.

Tampouco prospera a alegação de contradição. O acórdão embargado apresenta coerência interna e perfeita harmonia entre fundamentação e dispositivo, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Ao contrário do que sustenta o Estado, a decisão embargada alinhou-se de forma rigorosa ao entendimento consolidado no âmbito desta Corte, distinguindo adequadamente os processos ainda pendentes daqueles já definitivamente julgados, preservando a autoridade da coisa julgada material.

Cumpre destacar, ainda, que as contrarrazões evidenciam que o embargante
não controverteu expressamente os valores apurados no cálculo constante do ID 98965981
, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese de iliquidez e reforça o caráter meramente inconformista dos aclaratórios.

Nesse contexto, a insurgência revela-se voltada não à integração do julgado, mas à
rediscussão do critério decisório adotado
, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores.

A invocação genérica de dispositivos legais e constitucionais, com finalidade exclusiva de prequestionamento, tampouco autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles
necessários e suficientes
à resolução da controvérsia, o que foi plenamente observado no acórdão embargado.

Ressalte-se que a fundamentação adotada, inclusive mediante remissão expressa à manifestação ministerial acolhida como razão de decidir, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, inexistindo qualquer nulidade ou incompletude a ser suprida.

A pretensão de atribuição de
efeitos modificativos
aos embargos carece, igualmente, de suporte jurídico, porquanto inexiste vício capaz de alterar a conclusão do julgamento, sendo certo que o inconformismo com o resultado não autoriza a excepcional modificação do julgado.

Admitir os aclaratórios na hipótese vertente implicaria desvirtuar sua finalidade legal e comprometer a estabilidade das decisões colegiadas, abrindo indevida via recursal paralela.

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser
integralmente rejeitados
, preservando-se, em sua integralidade, o acórdão embargado.

Por conseguinte, resta evidenciado que o recurso manejado pelo Estado do Pará constitui
mero inconformismo com o desfecho do julgamento
, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026